Tribunal: TJES
Processo: 5000573-61.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000573-61.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALLAN FERREIRA DE ALFREDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000573-61.2022.8.08.0008

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ALLAN FERREIRA DE ALFREDO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DENER CARPANEDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EXECUTANDO TRABALHO COM RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. MONTANTE CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ALLAN FERREIRA DE ALFREDO em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega ser ocupante do Cargo de Inspetor Penitenciário. Exerceu Função Gratificada, pelo período de agosto/2017 a outubro/2020.
não tendo, entretanto, recebido o correspondente adicional de risco de vida, o qual deveria incidir sobre o montante da indigitada gratificação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial e
CONDENO
o requerido a pagar em favor da parte autora os valores atinentes ao devido adicional por risco de vida, correspondente ao período durante o qual a parte demandante exercer função gratificada junto à SEJUS, tendo o adicional em questão como base de incidência a parcela/remuneração relativa à função gratificada, devendo sobre o montante, desde o inadimplemento de cada parcela até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir juros e correção monetária, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5594233, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que os servidores públicos ocupantes do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário não têm direito ao recebimento da gratificação de risco de vida quando ocupam a função gratificada, haja vista que já possuem a gratificação de risco de vida incorporada ao seu subsídio, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de recebimento de gratificação de risco de vida por integrante da SEJUS em decorrência de função gratificada.

Analisando detidamente o acervo fático probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença. Explico.

Muito embora o recorrente sustente a impossibilidade de recebimento da gratificação pelo recorrido, entendo que
não se pretende o cálculo de verbas extraordinárias, e sim o recebimento da gratificação especificamente pelo exercício de função gratificada.

Neste sentido, de fato, o adicional de risco de vida pretendido não pode ter como base de cálculo o subsídio estabelecido para o cargo ocupado pelo recorrente. Contudo, óbice não há à incidência do adicional pretendido sobre a parcela atinente à função gratificada outrora desempenhada, eis que não submetida a igual vedação estabelecida para o subsídio.

A propósito, no âmbito local, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo se manifestou no sentido de ser devida gratificação de acordo com a função de confiança que o servidor exerce. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CARGO DE INSPETORA PENITENCIÁRIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EXECUTANDO TRABALHO COM RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA PARA A AUTORA.
MONTANTE CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Data: 31/Oct/2023; Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma; Número: 5020784-07.2021.8.08.0024; Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES; Classe: Recurso Inominado Cível) - grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. DECADÊNCIA INEXISTENTE. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER PRO LABORE . IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de asseverar que nos casos em que a Administração deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens nos proventos de seus servidores, quando de sua aposentadoria, esse ato configura conduta omissiva, dessa forma, fica descaracterizado o prazo decadencial, porquanto as prestações se renovam mês a mês (c.f. AgRg no AREsp 422.957/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017). 2) Nesse sentido, se é possível aos autores impetrar, até mesmo, mandado de segurança tendo em vista que não há notícia nos autos de pedido administrativo , não há falar em prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários. 3) As colendas Primeira, Segunda e a Quarta Câmaras Cíveis já apreciaram liças semelhantes, que também versavam sobre as gratificações de risco de vida e de função policial do Estatuto dos Policiais Civis (LC nº 3.400/81), sendo que todas chegaram à conclusão de que a incorporação é indevida em razão do caráter pro labore faciendo de tais gratificações, de sorte que nem mesmo as disposições dos artigos 154 e 255 da LC nº 3.400/81 têm o condão de afastar essa natureza. 4) Os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que as gratificações concedidas em caráter geral aos servidores ativos deve ser estendida aos inativos e pensionistas. Não é, contudo, o caso em questão, porquanto as gratificações em comento não são de caráter geral, uma vez que a lei impõe requisitos para a sua concessão, estipulando expressamente que somente serão devidas àqueles que se enquadrarem nos pressupostos estabelecidos. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APL: 0029076-13.2014.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data da Publicação 03/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DA SEJUS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, NATUREZA PROPTER LABOREM. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA ÚNICA. MONTANTE CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA OCUPADA NA ESTRUTURA INTERNA DA SEJUS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A gratificação de risco de vida possui natureza propter laborem , isto é, transitória e indenizatória, garantidas exclusivamente para os servidores da SEJUS localizados nas respectivas áreas: Diretoria de Inspeção e Controle de Unidades Prisionais, Diretoria de Segurança Penitenciária, Diretoria de Inteligência Prisional, Gerência de Educação e Trabalho, Corregedoria, Diretoria Geral de Engenharia e Arquitetura, Diretoria de Assistência Jurídica do Sistema Penal, Gerência de Saúde do Sistema Penal, Diretoria de Operações Táticas, Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica, Gerência de Reintegração Social e Cidadania, Gerência de Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária, bem como nos complexos penitenciários. (parágrafo único do art. 34 do LC nº 233/02) 2) Essa regra, ressalte-se, está em consonância com o disposto nos §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição Federal, os quais possibilitam a instituição do regime remuneratório de subsídio para carreiras diversas do serviço público e vedam expressamente a cumulação com qualquer verba adicional. 3) O Superior Tribunal de Justiça relativiza essa regra, autorizando o recebimento simultâneo do subsídio com outras parcelas remuneratórias quando o servidor já percebia vantagens de caráter pessoal e a legislação instituidora do subsídio não as absorvera expressamente. 4) Ocorre que a LC 455/2008, que instituiu o regime de subsídio para os Agentes Penitenciários e de Escolta e Vigilância Penitenciária, vedou expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, tendo em vista a absorção de todas as vantagens pessoais pela parcela única do subsídio. 5) Logo, inviável a utilização do valor do subsídio recebido pelos servidores substituídos como base de cálculo da gratificação de risco de vida, uma vez que a gratificação não é paga em decorrência do exercício dos cargos de Agentes Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, senão por conta das funções de confiança que exercem na estrutura da Corregedoria da SEJUS. 6) Lídima, portanto, a decisão da Administração de calcular as gratificações de acordo com as parcelas correspondentes às funções de confiança. Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 17 de abril de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00332494620158080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018) grifos meus

Assim, considerando que restou comprovado que no período compreendido entre outubro de 2016 a novembro de 2020 o recorrente desempenhou função gratificada em ambientes penitenciários, mostra-se devido o recebimento do adicional de risco de vida pelo período acima exposto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)